Tribunal: TJSP
Processo: 2219621-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU OS DIREITOS SUCESSÓRIOS EM FAVOR DOS PARENTES COLATERAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790, DO CÓDIGO CIVIL DECLARADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL - EQUIPARAÇÃO DOS DIREITOS DA COMPANHEIRA E CÔNJUGE PARA FINS SUCESSÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU OS DIREITOS SUCESSÓRIOS EM FAVOR DOS PARENTES COLATERAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790, DO CÓDIGO CIVIL DECLARADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL - EQUIPARAÇÃO DOS DIREITOS DA COMPANHEIRA E CÔNJUGE PARA FINS SUCESSÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1829, III E 1838, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.